Tribunal: TJES
Processo: 5016633-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016633-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO PACHECO MILANEZ
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016633-86.2022.8.08.0048

Recorrente: RENATO PACHECO MILANEZ

Recorrido: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE ALEGA RECEBER VÁRIAS LIGAÇÕES DA OPERADORA COM OFERTAS DE PLANOS E PRODUTOS. SITUAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, PODERIA SER CONSIDERADA COMO CAUSADORA DE MERO DESCONFORTO. O CONSUMIDOR DEMONSTRA, TODAVIA, QUE BUSCOU EXAUSTIVAMENTE SE PRECAVER CONTRA ESSA CONDUTA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE HOUVE PEDIDO DE INCLUSÃO NO SISTEMA “NÃO PERTURBE”, COM REFERÊNCIA À DEMANDADA. A DESPEITO DISSO, A IMPORTUNAÇÃO COM OFERTAS INDESEJADAS PERMANECEU. HÁ PROVA DE QUE O RECORRENTE APRESENTOU DIVERSAS RECLAMAÇÕES NA PRÓPRIA PLATAFORMA “NÃO PERTURBE”, ALÉM DE QUEIXA JUNTO À ANATEL E DIVERSAS LIGAÇÕES PARA O SAC, TODAS SEM RESULTADO. VIOLAÇÕES QUE PERSISTIRAM, MESMO APÓS O DEFERIMENTO DE LIMINAR NOS AUTOS. ATITUDE CONTUMAZ DE MENOSPREZO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS DE CUIDADO E COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EM CASOS TAIS, NÃO OBSTANTE A PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO SEJAM EXTERIORIZADOS PELA MERA DIVERGÊNCIA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, É DE SE OBSERVAR QUE A CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DO VULNERÁVEL, TRADUZEM MENOSCABO PELA DIGNIDADE ALHEIA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA AO MONTANTE DE R$ 1.700,00 (MIL E SETECENTOS REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NO VALOR ANTES MENCIONADO, COM CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS LEGAIS RETROATIVOS À CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte Recorrida a pagar ao autor/Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, a partir da citação, consoante os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)